Tribunal: TJMT
Processo: 1024585-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024585-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo, Efeito Suspensivo a Recurso ]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO INOCENTE DAS CHAGAS - CPF: 622.599.971-04 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ERIKA KAROLINE DA SILVA registrado(a) civilmente como ERIKA KAROLINE DA SILVA JONES - CPF: 041.496.041-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE RECURSAL NA APELAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por servidor militar estadual contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação, formulado em sede de tutela provisória antecedente recursal, no bojo de ação de nulidade de ato administrativo demissional cumulada com pedido de reintegração no cargo e tutela de urgência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se subsiste interesse recursal no agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação, considerando o julgamento superveniente da própria apelação pelo órgão colegiado competente.

III. Razões de decidir

3. O julgamento superveniente da apelação no processo originário torna prejudicada a análise do agravo interno, por perda de objeto, uma vez que a decisão agravada se referia exclusivamente à concessão de efeito suspensivo àquele recurso.

4. A perda superveniente do objeto configura ausência de interesse recursal, o que atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e do art. 51, XV, do Regimento Interno do TJMT, autorizando o relator a não conhecer do recurso.

5. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a superveniência de decisão que esvazia a utilidade do recurso interposto configura hipótese de não conhecimento por prejudicialidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. “O julgamento superveniente do recurso de apelação prejudica agravo interno interposto contra decisão que versava exclusivamente sobre o pedido de efeito suspensivo àquela apelação. 2.
A perda superveniente do objeto acarreta ausência de interesse recursal, impedindo o conhecimento do recurso.
”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III; RITJMT, art. 51, XV.

Jurisprudência relevante citada:
TJRS, AI nº 70081309882, 19ª Câmara Cível, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 14.06.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por SEBASTIÃO INOCENTE DAS CHAGAS, contra a decisão proferida nos autos de
“TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE RECURSAL NA APELAÇÃO”
n.° 1024585-48.2025.8.11.0000, que indeferiu o
“pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à apelação”
(ID. 303717378)
.

Nas razões recursais,
a parte agravante aduz que a decisão agravada deve ser reformada, sustentando que a defesa demonstrou
“pormenorizadamente a probabilidade de êxito da pretensão recursal”
e
“o perigo de dano”
.

Argumenta que
“a Excelsa Desembargadora Relatora a julgou como se o próprio Recurso de Apelação fosse, já que fundamenta sua decisão pelo indeferimento no entendimento de que o Agravante supostamente não teria ‘EVIDENCIADO’ direito suficiente ‘a desconstituir a fundamentação exposta na sentença objurgada’”
.

Alega, que as peculiaridades do caso
“(...) evidenciam a imprescindibilidade da READEQUAÇÃO DA PENALIDADE DE EXTREMA GRAVIDADE APLICADA – DEMISSÃO (...)”.

Pontua, ainda, que foi
“proferida decisão UNÂNIME pelo Colegiado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, nos autos do Processo n.º 1014188-03.2020.8.11.0000, a qual julgou IMPROCEDENTE Representação formulada pelo MPE/MT para perda de graduação de praça e consequente exclusão do ora Agravante aos quadros da PMMT, oriunda do processo criminal que apurou idêntico fato objeto do conselho de disciplina ora em questão, onde foi prolatado v. acórdão concluindo que eventual demissão do ora agravante seria totalmente desproporcional e desarrazoada, considerando o extenso tempo de efetivo serviço ativo, seu histórico funcional ilibado, e sua idade já avançada”
.

Nesses argumentos, afiança que
“esses dois pontos centrais e essenciais da lide, por si só, evidenciam que o Ato Administrativo combatido na Ação ajuizada pelo ora Agravante, AFRONTA DIVERSAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS, PRINCÍPIOS LEGAIS E REGRAS PROCESSUAIS”
.

Por essa razão, requer (ID. 305096379):

“(...) que seja CONCEDIDA TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE RECURSAL NA APELAÇÃO a ser interposta em face à r. sentença de improcedência proferida nos autos da Ação de Nulidade Administrativo Demissional c/c Pedido de Reintegração no cargo c/c Pedido de Tutela Liminar de Urgência n.º 1007988- 17.2021.8.11.0041, em tramite perante à 11ª Vara Especializada da Justiça Militar da comarca de Cuiabá/MT, e, por conseguinte, IMEDIATAMENTE SUSPENSA a eficácia da revogação da liminar que reintegrou o ora Agravante às fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por restar comprovado o preenchimento dos requisitos legais fixados pelo Código de Processo Civil (probabilidade de êxito da pretensão recursal e perigo de dano).

Mas, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, seja o presente Agravo remetido à apreciação da Excelsa 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo. E, assim, REQUER seja REFORMADA a r. decisão monocrática ora agravada, para o mesmo fim da retratação outrora pugnada”.

O ESTADO DE MATO GROSSO, nas contrarrazões, manifestou que
“não se opõe ao pedido de efeito suspensivo à apelação, especificamente no que se refere à manutenção da reintegração provisória do Agravante”
(ID. 307996371).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Da análise dos autos, verifica-se que o vertente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Em consulta ao sistema eletrônico pertinente, constata-se que no processo que originou este agravo que ora se analisa (“
AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO DEMISSIONAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO COM PEDIDO DE TUTELA LIMINAR DE URGÊNCIA (VERBA ALIMENTAR)”
)
,

a Segunda Câmara
de Direito Público e Coletivo
julgou o recurso de apelação, na sessão realizada hoje (11.11.2025).

Assim, o caso em análise dispensa o julgamento do Colegiado, uma vez que presentes os elementos autorizadores para o julgamento do agravo monocraticamente, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo de Civil,
in verbis:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente.”

Nesse contexto, revela-se a superveniente perda de objeto deste agravo interno, pois a decisão contra a qual foi interposto já está superada pelo julgamento do recurso de apelação no processo originário.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior
in Comentários ao

Código de Processo Civil,
2015, p.1.851:

“
Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado
”.

A propósito, colhe-se entendimento dos tribunais acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO.
Sobrevindo, do juízo de origem, decisão de retratação da decisão agravada, resta prejudicado o exame do recurso, por perda do objeto. Prejudicado o exame do agravo de instrumento, por perda de objeto
. (Agravo de Instrumento, Nº 70081309882, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 14.06.2019).

Diante do exposto, considerando a perda superveniente do interesse recursal,
NÃO CONHEÇO
o presente Agravo Regimental
, posto que prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 51, XV, do RITJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025